Tribunal: TCU
Processo: 004.622/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Rondon do Pará/PA por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 230/2008, cuja finalidade consistia na construção de sistema de esgotamento sanitário para atender ao município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa contra o Sr. Olavio Silva Rocha, ex-prefeito de Rondon do Pará/PA (gestão: 2009 a 26/08/2010), e a empresa Ricce Construções Ltda., em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 230/2008, cuja finalidade consistia na construção de sistema de esgotamento sanitário para atender ao município. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o nome do Sr. Olavio Silva Rocha da relação jurídico-processual inaugurada pela presente Tomada de Contas Especial; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da empresa Ricce Construções Ltda., condenando-a ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da correspondente data até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida à Fundação Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 16/07/2010 1.166.528,75 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida a que se refere o subitem 9.2, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), cientificando a responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, bem como à Funasa, para ciência.